Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMNAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. PENHORA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO AO TEMPO DA PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE OU DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de intempestividade recursal. O apelante demonstrou que foi intimado da sentença que rejeitou os embargos de declaração por remessa eletrônica, cujo termo final para interposição do recurso foi a data em que o recurso foi interposto.
II. Os elementos de provas dão conta de que, quando ocorreu a determinação de penhora de veículos do executado (J.B.) – em 22 de junho de 2022 -, o bem constrito já era de propriedade da embargante, pessoa que não é parte na demanda originária executiva.
III. Consoante entendimento sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, o que não ficou comprovado no caso concreto.
IV. Não existem elementos aptos a infirmar a boa-fé da parte embargante na aquisição da caminhonete, que é presumida, e que nem mais fazia parte do patrimônio do devedor, ao menos, na época em que o novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), em nome da embargante, fora emitido (30 de março de 2022).
V. Recurso conhecido (rejeitada a preliminar de intempestivamente recursal) e desprovido. Honorários recursais majorados.